Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios de contradições, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2.1. Não ocorreram as contrarrazões suscitadas, pois os julgados inicialmente expostos demonstraram ciência acerca da jurisprudência sobre a matéria, seguidos de distinção em relação aos fatos demonstrados nos autos, que melhor se amoldariam a julgados distintos, também apresentados, que afirmaram a validade da vistoria de saída realizada pela locadora.
3. Quanto aos honorários advocatícios, também não assiste razão aos embargantes, pois embora a apelação interposta pela embargada não tenha tratado sobre a matéria, não se poderia esperar sua insurgência sobre a base de cálculo, uma vez que não haveria interesse recursal de sua parte para aumentar a verba que seria paga à parte adversa.
3.1. Assim, correta a alteração da base de cálculo com a inversão da sucumbência, diante do reduzido valor da causa, em atenção ao art. 85 § 8o do CPC.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.